Tribunal: STF
Processo: RE 74791
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-05
Data de publicação: 1972-02-05

Ementa:
AÇÃO MOVIDA PELA MULHER, PARA ANULAR DOAÇÃO DO MARIDO A CONCUBINA E
REIVINDICAR OS BENS DOADOS.
1) PRESCRIÇÃO. PRESCREVE EM ATÉ DOIS ANOS APÓS A DISSOLUÇÃO DA
SOCIEDADE CONJUGAL A AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DO CONJUGE ADULTERO
AO SEU CUMPLICE.
2) INDEVIDA E A CORREÇÃO MONETÁRIA SEM PREVISÃO LEGAL.
3) NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO E PROVIMENTO PARCIAL DO
SEGUNDO, PARA O EFEITO DE SER EXCLUIDA ESSA CORREÇÃO.